Tribunal: TJMT
Processo: 0027484-59.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027484-59.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.592.658/0008-31 (APELANTE), LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 726.335.571-04 (ADVOGADO), SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.592.658/0008-31 (APELADO), VERA LUCIA DE PAULA CORREA PORTO - CPF: 415.891.221-00 (APELADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE PAULA CORREA PORTO - CNPJ: 05.354.133/0001-80 (APELADO), SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.592.658/0001-65 (APELANTE), SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.592.658/0008-31 (TERCEIRO INTERESSADO), QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0027484-59.2015.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Qualix Serviços Ambientais Ltda.

Apelada:
Vera Lúcia de Paula Correa Porto

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR – SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO PROVIDO.

Para que seja aplicada a sanção disposta no art. 940, do C. Civil, há a necessidade do pagamento da dívida cobrada e da demonstração de má-fé do credor ao efetuar a cobrança, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Somente os créditos já constituídos por ocasião do processamento da recuperação judicial serão alcançados pelos efeitos desta. Inteligência do art. 49, da Lei n. 11.101/2005.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0027484-59.2015.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Qualix Serviços Ambientais Ltda.

Apelada:
Vera Lúcia de Paula Correa Porto

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Qualix Serviços Ambientais Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza
de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da ação de cobrança que lhe move Vera Lúcia de Paula Correa Porto, julgou parcialmente procedente o feito, condenando-a ao pagamento de R$ 43.735,16 (quarenta e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante
sustenta a ocorrência cobrança indevida, tendo em vista que parte da dívida já havia sido paga, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 940, o C. Civil
. Segue sustentando que está em recuperação judicial, motivo pelo qual o crédito perseguido nos autos deve ser submetido aos ditames do Juízo recuperacional. Firme no seu propósito, alega a existência de sucumbência recíproca, ante o reconhecimento do pagamento parcial do débito cobrado. Requer a reforma parcial da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 128849085), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária advocatícia, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0027484-59.2015.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Qualix Serviços Ambientais Ltda.

Apelada:
Vera Lúcia de Paula Correa Porto

V O T O

Cinge-se dos autos que
Vera Lúcia de Paula Correa Porto
ajuizou ação de cobrança em desfavor de Qualix Serviços Ambientais Ltda., visando o recebimento de R$ 85.245,68 (oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), oriundo de contrato de prestação de serviços de vigilância e segurança privada firmado entre as partes em 01.01.2006.

Devidamente citado, a empresa ré apresentou defesa (id. 128849067 – pág. 40/54) alegando o pagamento parcial do débito, de modo que a cobrança se mostra indevida, devendo ser aplicado o art. 940, do C. Civil na espécie, além da submissão do referido crédito ao Juízo da recuperação judicial.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que houve comprovação do pagamento parcial do débito cobrado na demanda, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 43.735,16 (quarenta e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 128849072).

Irresignada, a apelante
sustenta a ocorrência cobrança indevida, tendo em vista que parte da dívida já havia sido paga, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 940, o C. Civil
.

Segue sustentando que está em recuperação judicial, motivo pelo qual o crédito perseguido nos autos deve ser submetido aos ditames do Juízo recuperacional. Firme no seu propósito, alega a existência de sucumbência recíproca, ante o reconhecimento do pagamento parcial do débito cobrado. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que o art. 940, do C. Civil, é suficientemente claro ao dispor que
“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Assim, pela leitura do dispositivo legal alhures, para que haja a aplicação da sanção nele disposta, há a necessidade do pagamento da dívida cobrada e a existência de má-fé do credor. Outro não é o posicionamento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – NOVAÇÃO – DÍVIDA REFERENTE À OBRIGAÇÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – APLICAÇÃO DO ART. 940, C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO E DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Para que seja aplicada a sanção disposta no art. 940, do C. Civil, há a necessidade do pagamento da dívida cobrada e a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 106.831/2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.10.2017 – negritei)

“NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS CONTRATUAIS, DECORRENTE DE ERRO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO SIMPLES.

A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 pressupõe que (i) tenha havido pagamento e que haja (ii) má-fé ou dolo do credor, o que não se verifica no caso concreto. Mantido o valor da indenização por danos morais
. APELO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70063310874, 16a Câm. Cív., Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, j. 16.04.2015).

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA INDEVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HONORÁRIOS. PAGOS PELO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

- Aquele que demandar por dívida já paga fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado, nos termos do art. 940 do Código Civil /2002. - No entanto, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a indenização prevista no art. 940 do Código Civil (art. 1.531 do CC de 1916) exige que o credor tenha agido de má-fé ao demandar o devedor por dívida já paga (Súmula no 159 do STF).

- Consequentemente, inexistente comprovação nesse sentido, não é cabível a indenização pretendida
. [...]”
(TJMG, RAC n. 10620110032005001, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Versiani Penna, j. 25.04.2013 – negritei)

“BEM MÓVEL COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COBRANÇA INDEVIDA MÁ-FÉ DA RÉ NÃO DEMONSTRAÇÃO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL INAPLICABILIDADE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

A repetição em dobro dos valores cobrados, com base no art. 940 do Código Civil, apenas tem cabimento quando haja cobrança judicial indevida, bem como a comprovação de que o credor agiu de má-fé, o que não foi demonstrado nos autos
.”
(TJSP, RAC n. 00207275320128260068, 35a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Mendes Gomes, j. 15.04.2013 – negritei)

Na hipótese em tela, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, verifico que apesar da empresa ré, ora apelante, ter efetuado o pagamento parcial da dívida, o certo é que não demonstrou a ocorrência de má-fé ou dolo da autora, ora apelada, na realização da cobrança, requisito essencial para aplicação do dispositivo legal alhures, razão pela qual rejeito o pedido, devendo a r. sentença ser mantida neste particular.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto a alegação de que o crédito perseguido na presente demanda se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, convém esclarecer à recorrente que o art. 49, da Lei n. 11.101/2005, dispõe que somente os créditos existentes na data do pedido e ainda não vencidos, sujeitam-se aos seus efeitos.

In casu
, em que pese as alegações da apelante, o certo é que o crédito em questão só veio a ser constituído com a prolação da r. sentença, ou seja, após o encerramento do procedimento recuperacional, estando em desconformidade com a norma legal alhures. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – TRABALHISTA – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCIDIMENTO RECUPERACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por expressão do artigo 49 da Lei 11.101/2005, somente os créditos já constituídos por ocasião do processamento da recuperação judicial serão alcançados pelos efeitos desta
.”
(RAI n. 38068/2015, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 01.07.2015 – negritei)

Ademais, quanto ao pleito da recorrente para a fixação de sucumbência recíproca na espécie, ressalto que o
fato da parte autora não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não a torna parcialmente sucumbente, uma vez que o pedido de cobrança foi acolhido pelo d. magistrado ao proferir a r. sentença.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, §11 DO CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não se caracteriza sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC) quando o segurado pleiteia a indenização do seguro obrigatório – DPVAT e a seguradora é condenada em quantia inferior à postulada na petição inicial, conforme estabelece o artigo 86, parágrafo único do CPC.

Quanto à sucumbência recíproca, na petição inicial o autor elaborou apenas um pedido e o fato de ter recebido em quantia menor ao pleiteado ou vantagem inferior à almejada, não incide em sucumbência recíproca
. Honorários recursais majorados nos termos do art. 85, §11 do CPC.”
(RAC n. 64.991/2017, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 16.09.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022